Tribunal: TJMT
Processo: 1014420-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014420-73.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), JANDERSON CENA FERNANDES - CPF: 051.847.121-78 (PACIENTE), JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE MARCELANDIA-MT (IMPETRADO), CLODOMIR DE SOUZA MACEDO - CPF: 395.173.651-87 (ADVOGADO), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (IMPETRANTE), CLODOMIR DE SOUZA MACEDO - CPF: 395.173.651-87 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MARCELANDIA-MT (IMPETRADO), IGOR RODRIGUES FERREIRA - CPF: 706.051.001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JANDERSON CENA FERNANDES - CPF: 051.847.121-78 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR GODOI - CPF: 011.118.431-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PACIENTE CONDENADO AO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – PENA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 DIAS-MULTA, NO REGIME INICIAL SEMIABERTO COM REVOGAÇÃO DA PRISÃO NA MESMA OPORTUNIDADE – RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA – PROVIMENTO PARCIAL DAS RAZÕES DA ACUSAÇÃO – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O FECHADO E RECURSO DO PACIENTE IMPROVIDO –

TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO EM 25/05/2022 – INSURGÊNCIA DA DEFESA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA –

AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA QUE O PACIENTE SEJA MANTIDO EM REGIME PRISIONAL FECHADO – INSUBSISTÊNCIA – INCABÍVEL QUE ESTE TRIBUNAL PROCEDA A ANÁLISE DA HIGIDEZ DE SUAS PRÓPRIAS ORDENS, SOB PENA DE INCORRER EM VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL DECORRENTE DA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE CORTE SUPERIOR – ART. 105, I, ‘C’, DA CF/88 – ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO UM TERÇO DA PENA IMPOSTA GARANTINDO O DIREITO DE SER SUBMETIDO A REGIME MENOS GRAVOSO – INVIABILIDADE –MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A APRECIAÇÃO PRÉVIA PELO D. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

– WRIT EXTINTO SEM CONHECIMENTO DO MÉRITO.

O parâmetro para a fixação da competência em se tratando ́o próprio ato, em que, em tese, causa constrangimento ilegal ao paciente. E, conforme expressa previsão constitucional

- art. 105, I, ‘c’, da CF/88, este Tribunal, em caráter absoluto, carece de competência para conhecer e julgar a presente impetração.

“Pelo não conhecimento da ordem, visto que estaria ocorrendo
supressão
de instância, pois o próprio juiz das execuções não se manifestou sobre o pedido.” (N.U 1016700-90.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado com fundamento no artigo 5o, LXVIII, da Constituição Federal e nos artigos 647 a 667 do Código de Processo Penal, em benefício de JANDERSON CENA FERNANDES, qualificado, que nos autos da ação penal no. 1000303-80.2020.8.11.0109, reclama sofrer constrangimento ilegal.

Aduz, que o paciente foi processado e condenado a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão no regime inicial semiaberto, em sentença prolatada pelo juízo da Vara única da Comarca de Marcelândia/MT.

Ressalta, que o presentante do Ministério Público interpôs recurso de apelação no sentido de se reformar a sentença a fim de que fossem condenados o paciente (e corréu) como incursos, também no artigo 35, ‘
caput’
, da lei no 11.343/06, assim como, que o regime inicial do beneficiário fosse alterado para o fechado tendo em vista o reconhecimento da reincidência.

Declina que: “...n
a fundamentação da sentença, a douta magistrada de piso ao fundamentar o regime inicial a ser cumprido pelo sentenciado, qual fosse, o semiaberto, para cumprimento de pena utilizou-se do disposto no artigo 33, § 2o, “b” do Código Penal.”(Sic.)

Nesse sentido, argumenta que este Tribunal proveu parcialmente o recurso e reformou a sentença, para alterar o regime inicial de cumprimento de pena nos termos das razões ministeriais. Contudo, consigna que, “
é imperiosa a modificação do regime inicial imposto ao coacto
.”(Sic.)

Sobreleva ainda, que: “...
o impetrante não está utilizando o remédio heroico como sucedâneo do recurso previsto em lei. O que se busca é que o paciente não venha a ficar indevidamente preso em regime mais drástico
.”(Sic.)

Explicita também, que:
“...no caso em tela, o sentenciado esteve preso desde o dia 25.05.2020, ou seja, cumpriu um terço da pena imposta, o que lhe dá o direito de cumprir a pena imposta em regime menos gravoso do que o fechado, nos termos do artigo 33, § 2o, “b” do Código Penal
.”(Sic.)

Pede a concessão da ordem a fim de ser determinado o redimensionamento da pena em consonância com o artigo 33, § 2o, “b” do Código Penal, fixando o regime intermediário, de modo a transferir o paciente para o regime semiaberto para o cumprimento de pena. Juntou documentos (Id.216441168 a 216441174)

A liminar foi indeferida (Id.217574689) sendo prestadas informações pela Autoridade Coatora (Id.218976656)

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra, manifestou-se
pelo não conhecimento da ação constitucional
, sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa: (Id.

223673691)

“HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADA PELO COMETIMENTO DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO, TIPIFICADOS RESPECTIVAMENTE NO ARTIGO 33, ‘CAPUT’ E ARTIGO 35, DA LEI No 9.455/97. RAZÕES DE IMPETRAÇÃO. 1. SUSTENTA O IMPETRANTE QUE NÃO HÁ RAZÕES PARA QUE O PACIENTE SEJA MANTIDO EM REGIME PRISIONAL FECHADO, TENDO EM VISTA QUE FICOU PRESO CAUTELARMENTE DESDE 25 DE MAIO DE 2020 E COM ISSO JÁ CUMPRIU UM TERÇO DA PENA IMPOSTA GARANTINDO DESDE JÁ O DIREITO DE SER SUBMETIDO A REGIME MENOS GRAVOSO. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A APRECIAÇÃO PRÉVIA PELO D. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. NÃO FORMAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. ADEMAIS NÃO HÁ INDÍCIOS DE FLAGRANTE ILEGALIDADE CAPAZ DE ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO, NÃO HAVENDO, PORTANTO, RAZÕES PARA SE CONHECER O PRESENTE WRIT. PARECER PELA NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, em benefício de JANDERSON CENA FERNANDES.

O impetrante insurge-se contra o v. Acordão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça Mato Grosso proferido no recurso de apelação criminal n°.1000303-80.2020.811.0109 (Id. 126328175), razão pela qual, tenho que o ato coator a que entende estar submetido emana em tese, dessa Colenda Câmara Criminal.

Neste diapasão, acerca da competência para julgar e processar a ação de
habeas corpus
, quando se tratar de decisão colegiada de Tribunal de Justiça,
destaco
, o seguinte ensinamento:

“[...]Tratando-se de impetração contra ato de tribunal, é importante distinguir as hipóteses em que a coação resulta efetivamente de pronunciamento do tribunal daquelas outras em que, mesmo proferindo decisão no processo, o tribunal não chega a assumir a posição de coator. Assim, ao proferir uma condenação em processo de sua competência originária ou, ainda, quando dá provimento ao recurso da acusação para condenar o réu, o tribunal torna-se, induvidosamente, o responsável pela coação.” (GRINOVER, Ada Pellegrini, Recursos no Processo Penal, 6a Ed. São Paulo, RT, 2009, p. 288)

Assim, o inconformismo do paciente decorre de decisão de um colegiado, cujo acórdão transitou em julgado em 25/05/2022 nos termos lá consignados (Id.129488652- Ap.1000303-80.2020.811.0109).

Portanto, cediço que a eg. Segunda Câmara Criminal ao dar provimento parcial ao recurso do Ministério Público, para alterar o regime inicial de cumprimento da pena do beneficiário, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso passou a assumir a posição de coator fator que determina a competência do Superior Tribunal de Justiça [STJ], conforme disposto o art. 105, I, ‘c’, da CF/88.

Avançando no tema, acerca do argumento de que o beneficiário: “...
cumpriu um terço da pena, o que lhe dá o direito de cumprir a pena imposta em regime menos gravoso do que o fechado”(Sic.)
, registro, que muito embora não seja o entendimento deste relator, o Tribunal Superior entende que o cômputo da prisão provisória é de competência do Juiz sentenciante [art. 387, § 2o, do CPP] e, tratando-se de decreto condenatório
já transitado em julgado
, deve ser realizado pelo Juízo das Execuções penais, ressalvada a constatação da possibilidade de concessão da ordem ‘
de oficio’
, o que não evidencio no caso.

Nesse sentido, cito o entendimento do Col. STJ:

“[...]Com o advento da Lei n. 12.736/2012, o Juiz processante, ao proferir sentença condenatória, deverá detrair o período de custódia cautelar para fins de fixação do regime prisional. Forçoso reconhecer que o § 2o do art. 387 do Código de Processo Penal não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado. 4. As alterações trazidas pelo diploma legal supramencionado não afastaram a competência concorrente do Juízo das Execuções para a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o Magistrado sentenciado não houver adotado tal providência. Tratando-se de decreto condenatório já transitado, deve o Juízo das Execuções verificar a possibilidade de fixação de regime de cumprimento da pena em regime mais brando. 5. Habeas corpus não conhecido.” (HC 353.618/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 28/06/2016.)

Nesta linha intelectiva, o exame direto por este Tribunal incorreria em indevida supressão de instância, de modo que compete provocar o Juiz das Execuções Penais para, a depender do grau e da qualidade do constrangimento que poderia advir da decisão, possibilitar qualquer manifestação deste Relator.

A propósito, cito os arestos de minha relatoria:

“A análise da
progressão
de
regime
prisional “exige a aferição da presença dos requisitos objetivos e subjetivos, não se sujeitando a matéria à cognição sumária inerente à ação de em
habeas

corpus
quando o pedido aguarda manifestação do julgador singular, sob pena de
supressão
de instância” (TJMT, HC N.U 1016499-64.2020.8.11.0000).

(N.U 1015987-76.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

“HABEAS

CORPUS
- EXECUÇÃO PENAL –
PROGRESSÃO
DE
REGIME
PRISIONAL – ALEGAÇÃO - EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA DECISÃO – INOCORRÊNCIA – REQUISITO OBJETIVO ALCANÇADO EM 14-01-2021 – SUBMISSÃO DO PACIENTE A ESTUDO PSICOSSOCIAL - PROCESSO AGUARDANDO RETORNO –
SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA – ORDEM DENEGADA. Não se verifica desídia ou inércia por parte do Poder Judiciário na análise do requerimento feito pelo beneficiário, que possa autorizar a concessão da
progressão
de
regime
no presente writ, ainda que tenha alcançado o requisito subjetivo, tendo em vista que o referido comando implicaria em flagrante
supressão
de instância. (N.U 1022571-67.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021)

“HABEAS

CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL –
PROGRESSÃO
DE
REGIME
PRISIONAL – PRELIMINAR DA PROCURADORIA – NÃO CONHECIMENTO DO WRIT – A INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – OCORRÊNCIA DE
SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA – PRELIMINAR ACOLHIDA – FALTA DE DECISÃO EM FACE DE TRAMITAÇÃO VÁLIDA PARA APRECIAÇÃO POR ESTA CORTE –
HABEAS

CORPUS
NÃO CONHECIDO. Pelo não conhecimento da ordem, visto que estaria ocorrendo
supressão
de instância, pois o próprio juiz das execuções não se manifestou sobre o pedido.” (N.U 1016700-90.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

Nestes termos, de plano, a tese não apresenta a densidade necessária para a concessão da ordem.

Transcrevo as informações prestadas pela Autoridade Coatora
: (Id.218976656)

“Inicialmente, cumpre informar que o paciente se encontra com mandado de prisão definitiva em aberto (autos de no 1000303-80.2020.8.11.0109).

O paciente foi preso em flagrante delito (autos de no 1000237- 03.2020.8.11.0109), no dia 25/05/2020 pela prática, em tese, do crime tipificado no arts. 33 e 35, da Lei no 11.343/06.

Em audiência de custódia, homologou-se a prisão em flagrante e, em seguida, foi convertida em preventiva, pois, provada a existência do crime (materialidade) e os indícios suficientes de autoria por parte do flagrado, bem como diante da necessidade de garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, nos seguintes termos:

[...] Conforme preceitua o artigo 310, inciso II do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada como conversão da prisão em flagrante, quando presentes seus requisitos e forem insuficientes as demais cautelares. De acordo com o caput do artigo 312 do mesmo Código, são requisitos para a decretação da prisão preventiva prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, aliados à presença de um dos pressupostos enumerados no mesmo artigo que justifiquem a medida, quais sejam: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal; e d) garantia de aplicação da lei penal. Além dos requisitos e pressupostos acima enumerados, o artigo 313 do CPP fixou outros requisitos alternativos para a decretação da prisão preventiva quais sejam: a) prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; b) prévia condenação do autuado por crime doloso por sentença transitada em julgado que caracterize reincidência, caso a pena máxima do crime doloso e punido com pena privativa de liberdade que lhe é imputado seja igual ou inferior a quatro anos; c) garantia de execução de medida protetiva de urgência no caso de crime que envolva violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso ou pessoa enferma; d) existência de dúvida acerca da identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la. Deve obrigatoriamente estar presente uma das referidas hipóteses para que seja viável a decretação da prisão preventiva as flagrados. No presente caso, os pressupostos da prisão cautelar estão preenchidos, eis que os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, da Lei no 11.343/06) são crimes dolosos com penas máxima superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I CPP) que atentam contra a ordem/saúde pública de natureza grave e inclusive inadmite aplicação de fiança (art. 323, II, do CPP). Outrossim, há indícios suficientes da existência do delito e da autoria (‘fumus comissi delicti’), tendo em conta a situação de flagrância, os depoimentos dos policiais militares que participaram do flagrante que afirmaram que o flagrado estava em posse de uma grande quantidade de pasta base transportando da cidade de Sinop/MT para a cidade de Marcelândia/MT. Ainda, segundo denúncias realizadas perante a Polícia Militar, o suspeito conhecido pela alcunha de Jandinho – Flagrado Janderson Cena Fernandes, que já possui várias passagens e condenações pelo crime de tráfico, estaria coordenando a venda de entorpecentes nesta cidade, e que era o responsável por abastecer e gerenciar as bocas de fumo aqui na cidade de Marcelândia, além de estar associados a outros traficantes para comercializar as drogas. Aduz, ainda, os policiais, que na data da prisão do flagrado receberam a informação de que, como Igor, que era a sua pessoa de confiança, havia sido preso esta semana por tráfico, por não confiar em outra pessoa, o próprio flagrado teria ido até a cidade de Sinop/MT buscar entorpecentes e abastecer as bocas de fumo da cidade. Contudo, ao retornar para a cidade, acabou sendo pego em uma barreira da Polícia Militar e Civil, sendo que, no momento, tentou se desfazer de uma sacola de saco de plástico transparente, todavia, não logrou êxito, e durante a revista pessoal, observou-se que o flagrado estava portando meia barra de droga, aparentando ser pasta base de cocaína. Demais disso, em consulta aos antecedentes criminais averiguou-se que possui em seu nome o Executivo de Pena n° 18138-60.2018.811.0015, tendo em vista condenação também pelo crime de tráfico de drogas, além de responder a várias ações penais, ainda em andamento, aqui na Comarca de Marcelândia/MT (conforme certidão de antecedentes o qual junto anexo a esta decisão), o que demonstra a sua vida voltada a criminalidade e a traficância. Os fundamentos da preventiva, igualmente, encontram-se evidenciados. Assim, a prisão preventiva torna-se necessária para o fim de coibir a prática de novos delitos pelo flagrado, razão pela qual deve ser assegurada a ordem pública. Acerca do tema ordem pública, segundo entendimento jurisprudencial:

“(...) 4. A preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinqüência, mormente em situações que indicam a probabilidade de reiteração de condutas delituosas.(...)” (HC 105.769/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 07/10/2008, DJe 28/10/2008) (grifei). Nesta senda, não obstante o elevado grau de excepcionalidade da prisão provisória e a parcimônia com que deve ser manejada vislumbra-se no presente caso, com razoável nitidez e segurança, a imprescindibilidade da medida de modo a resguardar o meio social e dar credibilidade ao Poder Judiciário, ante a repercussão do delito em apuração. Nesse sentido é a jurisprudência do STF (RT 648/347). Deveras, a necessidade da prisão na hipótese se justifica, na medida em que os fatos imputados ao flagrado são de suma gravidade, além de que uma vez solto pode voltar a delinquir, o que gera um risco social evidente, pelo que se impõe o seu encarceramento provisório como forma de resguardar a coletividade contra novas ações ilícitas. Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DEMONSTRADA PELO MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE CONCRETA DO ACUSADO. POSSIBILIDADE DE FUGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA QUE RECOMENDA A MEDIDA CONSTRITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A imposição da custódia preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do agente, a indicar a necessidade de sua segregação para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, o modus operandi do delito. Precedentes. (...)”(HC 173.298/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 16/08/2011) “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO INDEVIDA. NÃO RECONHECIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NA NECESSIDADE DE SE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇAO. ORDEM DENEGADA. I - A decretação da prisão preventiva baseada na garantia da ordem pública, na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal está devidamente fundamentada em fatos concretos a justificar a segregação cautelar, especialmente na periculosidade do paciente e na possibilidade deste voltar a delinqüir se posto em liberdade. II - Habeas corpus denegado.” (HC 95940, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/06/2009, DJe-118 DIVULG 25-06-2009 PUBLIC 26-06-2009 EMENT VOL-02366-03 PP-00451). Diante disso, tornam-se necessárias medidas coibitivas e inibitórias a fim de fazer valer o texto constitucional, posto que o interesse público deve se sobrepor ao interesse privado e o caso vertente amolda-se perfeitamente à hipótese. Portanto, a necessidade de resguardo da ordem pública e da garantia da aplicação da lei penal está a impor a conversão da prisão em flagrante em preventiva Consigno ainda que não será arbitrada fiança, em razão do disposto no artigo 324, IV do Código de Processo Penal: “Art. 324. Não será, igualmente, concedida fiança: (...) IV – quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva (art. 312).” A esse respeito, é a orientação jurisprudencial: “CRIMINAL. HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO EM FLAGRANTE. INOCORRÊNCIA OU ATIPICIDADE DA CONDUTA. ANÁLISE VEDADA EM SEDE DE WRIT. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-COMPROBATÓRIO. LIBERDADE PROVISÓRIA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. AUSÊNCIA. FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 324, INCISO IV, DO CPP. ORDEM DENEGADA. (...) VII. A jurisprudência desta Corte já decidiu pela vedação da concessão da liberdade provisória mediante fiança quando estão presentes os pressupostos da prisão preventiva, de acordo com o art. 324, inciso IV, do Código de Processo Penal. VIII. Ordem denegada" (Habeas Corpus no 201.385/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe de 01.07.2011)(grifei). Cumpre anotar que a prisão do flagrado decorreu de apreensão de grandes porções de entorpecentes. Assim, presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, não há que se falar em concessão de liberdade provisória mediante fiança. Por fim, as medidas cautelares não são suficientes, adequadas e proporcionais com relação aos fatos ora imputados ao flagrado, seja em razão da gravidade delitiva, seja em razão da potencial possibilidade de voltar a delinquir, uma vez posto em liberdade. A nova sistemática trazida pela Lei no 12.403/11 elenca medidas cautelares diversas da prisão, que podem ser decretadas pelo Juízo, conforme a necessidade e a adequação da medida ao caso concreto. Neste sentido, é a lição de Eugênio Pacelli: “ (...) a referência feita à adequação da providência (art. 282, II, CPP), tendo em vista a gravidade e demais circunstâncias do fato, bem como as condições pessoais do indiciado (na investigação), ou, do acusado (no processo), vem a ser, na realidade, a verdadeira pedra de toque do novo sistema de cautelares. É que, agora, a regra deverá ser a imposição preferencial das medidas cautelares, deixando a prisão preventiva para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de maior risco à efetividade do processo ou de reiteração criminosa. Esta, que, em princípio, deve ser evitada, passa a ocupar o último degrau das preocupações com o processo, somente tendo cabimento quando inadequadas ou descumpridas aquelas (as outras medidas cautelares).” No caso vertente, como acima exposto, as medidas cautelares são inadequadas e insuficientes. Ante o exposto, nos termos da fundamentação acima, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA do flagrado JANDERSON CENA FERNANDES.

A denúncia foi oferecida em 29/06/2020 (id. 34060154).

Em 01/07/2020, conforme id. 34171309, foi determinada a notificação dos réus, a qual foi devidamente cumprida em 02/07/2020 (id. 34294683).

No dia 08/09/2020, a denúncia foi recebida, determinando-se a citação dos acusados e designando audiência de instrução e julgamento (id. 38525796).

A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 24/09/2020. Na audiência em continuação, realizada em 23/03/2021, foi declarada encerrada a instrução processual, abrindo-se prazo para os memoriais finais.

No dia 06/07/2021, a sentença de id. 59113397 julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o paciente das imputações previstas no artigo 35 da Lei no 11.343/2006, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, e condenando-o pelo artigo 33, caput, da mesma lei.

O paciente foi condenado a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa, no regime inicial semiaberto. Ademais, considerando-se a ausência dos motivos que ensejaram a prisão preventiva, esta foi revogada no mesmo ato.

Subsequentemente, tanto o paciente quanto o Ministério Público interpuseram recurso de apelação. O acórdão de id. 85990787 proveu parcialmente o recurso do Ministério Público para alterar o regime inicial de cumprimento da pena para o fechado, e negou provimento ao recurso do paciente.

O acórdão transitou em julgado em 25/05/2022. Com o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, em 01/08/2022, foi determinada a expedição da guia de execução penal definitiva (id. 90960353). Até o presente momento, não houve o cumprimento do mandado de prisão, tampouco foi apresentado requerimento referente ao redimensionamento da pena. Em suma, Excelência, são essas as informações a prestar
.”

Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a concessão do writ.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, e diante dos argumentos alinhavados,
extingo a
presente impetração sem o conhecimento do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024